Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724271-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URANDIR RODRIGUES DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 58457165): sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial. 2. Sucumbência: autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). 3. Autor/apelante: Urandir Rodrigues de Lima . 4. Réu/apelado: Banco do Brasil S.A. 5. O autor/apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 58457174, pág. 4). O pedido já foi indeferido na primeira instância e foi negado. As custas foram recolhidas. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Concedo o prazo de 48 horas para que o autor/apelante, Urandir Rodrigues de Lima, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as duas últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Atente o apelante para a irretroatividade de eventual decisão concessiva de gratuidade, que tem efeito ex-nunc, e para os padrões desta Turma, que são conhecidos na análise de pedidos como esse. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO